Tribunal: TJMT
Processo: 1022925-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022925-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), VICENTE OLAVO NIGRO - CPF: 190.355.518-34 (EMBARGADO), LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA - CNPJ: 00.875.120/0001-32 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NULIDADE DO TÍTULO – DUPLICATA FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – NÃO CABIMENTO – ART. 921, § 5o, DO CPC, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.195/2021 –
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

A efetiva constrição de bens é condição indispensável para interrupção do prazo da prescrição intercorrente. Simples requerimentos processuais, ainda que reiterados, não têm o condão de afastar a inércia do exequente, conforme decidido no Tema 568 do STJ.

A duplicata mercantil é título de crédito vinculado exclusivamente a relações de compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Não se admite sua emissão com base em contrato de locação de bem móvel, sob pena de nulidade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 397.637/RS) e deste Tribunal (TJMT, Ap. Cív. no 0028899-48.2013.8.11.0041).

A nulidade do título executivo, por versar sobre matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de exceção de pré-executividade.

Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente e, subsidiariamente, declarar a nulidade do título executivo.

Reconhecida contradição no ponto em que o acórdão, ao extinguir a execução por prescrição intercorrente, impôs condenação em honorários sucumbenciais.

Nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ensejar a extinção do processo sem imposição de ônus às partes, sendo incabível a condenação em custas e honorários advocatícios.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada ou à rediscussão do mérito do acórdão.

Inexistindo omissão na decisão embargada mas presente contradição, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos.

Não se exige do julgador manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LE MANS VEÍCULOS CUIABÁ LTDA. contra o acórdão de ID 310153366 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022925-19.2025 proveu o recurso apresentado em face de VICENTE OLAVO NIGRO
“para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC e da Súmula 150 do STF e, subsidiariamente, declarar a nulidade do título executivo”.

Em suas razões de ID 310531875 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão quanto à existência de coisa julgada sobre a validade do título executivo em debate e, também, com relação à tese de inovação recursal e preclusão da matéria de ordem pública. Defende a ocorrência de contradição no tocante à condenação em honorários advocatícios.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para serem supridos os vícios apontados, negando provimento ao agravo de instrumento originário, mantendo-se a decisão de primeiro grau. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado quanto à existência de coisa julgada sobre a validade do título executivo em debate e, também, com relação à tese de inovação recursal e preclusão da matéria de ordem pública alegadas.

Na decisão combatida fui claro quanto às celeumas supostamente omissas ao asseverar o quanto segue:

“Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade, não acolhendo as alegações de prescrição intercorrente e de nulidade do título executivo, nos autos de execução de título extrajudicial que tramita há mais de três décadas.

I – Da prescrição intercorrente.

A controvérsia inicial diz respeito à prescrição intercorrente, matéria que se encontra consolidada na jurisprudência pátria e que possui previsão legal expressa.

Dispõe o art. 206, § 5o, I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No presente caso, como bem ponderado pelo agravante, a duplicata exequenda tem vencimento em 26/11/1993, e o processo de execução foi ajuizado em 1994, tendo tramitado por mais de trinta anos, com reiteradas diligências infrutíferas, inclusive por meio do SISBAJUD, CNIB e RENAJUD, sem a efetiva localização de bens penhoráveis.

Ainda que o exequente tenha formalizado requerimentos diversos ao longo do tempo, não houve nenhuma constrição patrimonial eficaz.

Nesse cenário, é de se aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 568, segundo o qual:

“A efetiva constrição de bens do devedor é o que interrompe o prazo da prescrição intercorrente, e não o mero requerimento de diligências infrutíferas.”

Ressalte-se que o próprio agravado não contestou de forma contundente a inexistência de constrição, limitando-se a sustentar que os pedidos de diligência bastariam para impedir a contagem do prazo.

Diante disso, vislumbra-se que o lapso temporal superior a cinco anos, sem efetiva constrição patrimonial, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo esta a medida que melhor se coaduna com os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica.

II – Da nulidade do título executivo

Ainda que assim não se entendesse, cumpre analisar a nulidade do título executivo.

O título que fundamenta a execução é uma duplicata mercantil, cujo suporte fático, todavia, é um contrato de locação de bem móvel (veículo) – e não uma compra e venda mercantil ou prestação de serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em aresto citado pelo próprio agravante (REsp 397.637/RS, rel. Min. Nancy Andrighi), é clara no sentido de que não se admite a emissão de duplicata com base em contrato de locação, pois tal relação jurídica não se enquadra nas hipóteses legais previstas na Lei n. 5.474/68:

“Não se admite a emissão de duplicata mercantil com base em contrato de locação de bens móveis, uma vez que a relação jurídica que antecede à sua formação não se enquadra nas hipóteses legais de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços.”

O TJMT já teve a oportunidade de julgar matéria idêntica, nos autos do processo no 0028899-48.2013.8.11.0041, rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, no qual se assentou que:

“(...) a locação de bens móveis não autoriza saque de duplicata mercantil, uma vez que esse tipo de negociação não caracteriza compra e venda mercantil, muito menos prestação de serviços, assim definidos pelos artigos 1o, 2o e 20, todos da Lei n. 5.474/68.”

Verifica-se, portanto, que a duplicata exequenda é manifestamente nula, não podendo embasar a execução.

Ademais, conforme registrado nos autos, o próprio juízo singular reconheceu que não há nos autos cláusula contratual que autorize expressamente a emissão da duplicata, o que reforça a ausência de exequibilidade do título.

O fato de embargos anteriores terem sido extintos sem exame de mérito não impede a análise da presente exceção de pré-executividade, haja vista que a nulidade do título executivo é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.”

Assim, na ausência do vícios de omissões a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados neste aspecto.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que as matérias reputadas omissas foram apreciadas na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Superado o debate acerca das omissões suscitadas, passo a enfrentar a tese de contradição defendida pela parte embargante, qual seja, de que, caso a execução originária tenha sido extinta por prescrição intercorrente, seria incabível a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

No voto embargado, assim fixei os honorários sucumbenciais no dispositivo:

“Condeno o agravado ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.”

Analisando cuidadosamente o acórdão embargado, como bem alertado pelo embargante, destaco que o principal motivo da extinção foi o reconhecimento de que o processo ficou paralisado por décadas sem a efetiva constrição de bens, ou seja, operou-se a chamada prescrição intercorrente.

Sobre o tema, vale consignar que por um período houve o debate a respeito da distribuição sucumbencial nos casos de extinção de execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. O c. STJ firmou posição no sentido de que se aplicaria a causalidade, atribuindo-se ao devedor os ônus em questão. De outro lado, existindo resistência, aplicar-se-ia o princípio da sucumbência.

No entanto, em 2021 entrou em vigor a Lei no 14.194/2021 que alterou o art. 921, § 5o do CPC, assim dispondo:

“§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. ”
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

Sobre o assunto, o c. STJ tem decidido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. 1.Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015). 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido. 6. Recurso especial conhecido e provido. ”
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Portanto, de acordo com a atual disposição o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus às partes, seja exequente, seja executada.

Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não se fala em vencedor ou vencido.

Assim, considerando no caso dos autos que o acórdão foi proferido após 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica fixação do ônus de sucumbência, merecendo reforma no ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para afastar a condenação da parte embargante ao pagamento do ônus sucumbencial
, mantendo inalterado o restante da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025